Tribunal: TJPA
Processo: 0801125-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801125-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. TEMA Nº 456 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0868613-08.2024.8.14.0301 - PJE), impetrado pela Agravada, que concedeu a medida liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sob o fundamento de que a legislação vigente previa que os produtos em questão estavam sujeitos à antecipação/substituição tributária.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada
a decisão que concedeu a medida liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. Acerca da ilegitimidade passiva, esta deve ser afastada, pois a impetrante se insurgiu contra o julgamento administrativo que deu parcial provimento ao recurso administrativo, tratando-se, portanto, de efeito substitutivo, que ocorre quando uma decisão administrativa sancionadora é submetida a recurso administrativo, sendo substituída por decisão do órgão julgador, no que tiver sido objeto do recurso.

4.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema nº 456), definiu que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização.

5.
Em que pese a existência de previsão da cobrança de ICMS antecipado no § 3º do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.530 de 1989, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 151 de 2011, a disposição legal é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do imposto de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará.

6. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio apenas com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389 de 2021, em momento posterior à ocorrência do fato gerador e da própria constituição do crédito tributário em questão, não podendo retroagir em prejuízo ao contribuinte.

7. A manutenção da decisão recorrida não evidencia risco de dano irreparável, uma vez que, em eventual reconhecimento do direito, o Agravante terá como assegurar a cobrança dos valores.

8.
Diante da inexistência de estrita previsão legal à época para exigência de antecipação do ICMS sem substituição, a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do auto de infração é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual nº 5.530 de 1989, § 3º do artigo 2º; Lei nº 9.389 de 2021.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021; STJ - EDcl no AREsp: 1614577 SP 2019/0331185-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022
;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007757-05.2016.8.14.0136 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0801125-32.2025.8.14.0000
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0868613-08.2024.8.14.0301 - PJE), impetrado pela Agravada, que concedeu a medida liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sob o fundamento de que a legislação vigente previa que os produtos em questão estavam sujeitos à antecipação/substituição tributária.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

O periculum in mora resta configurado, haja a vista a situação de ativo não regular sujeitará o mesmo à apreensões, multas e comprometimento da livre circulação de suas mercadorias. Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 151, IV, CTN,
CONCEDO a medida liminar requerida, até o julgamento do mérito, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO consubstanciado no AINF 052021510000026-4, em relação a TODO O PERÍODO AUTUADO
. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id. 24472998), o Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro na indicação da autoridade coatora e, diante da impossibilidade de emenda da inicial no rito do Mandado de Segurança, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) como autoridade coatora, pela inaplicabilidade da teoria da encampação.

Suscita a ausência de prova pré-constituída dos fatos articulados pela Agravada e a necessidade de dilação probatória, a qual é inviável em sede mandamental.

Aduz que as autoridades fiscalizadoras agiram em observância à legislação, diante da ausência de previsão para a substituição tributária interna em relação às mercadorias em período anterior aos Decretos Estaduais nº 1.676 de 2017 e 1.754 de 2017, bem como o correto tratamento legal dos produtos submetidos à antecipação na entrada.

Afirma ainda que não está demonstrado o prejuízo à atividade econômica da empresa em situação de “ativo não regular”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, cassando a liminar concedida.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 25105639), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 26432844).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada
a decisão que concedeu a medida liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Inicialmente, acerca da tese de ilegitimidade passiva, esta deve ser afastada, pois a impetrante, ora Agravada, se insurgiu contra o julgamento administrativo que deu parcial provimento ao recurso administrativo, tratando-se, portanto, de efeito substitutivo, que ocorre quando uma decisão administrativa sancionadora é submetida a recurso administrativo, sendo substituída por decisão do órgão julgador, no que tiver sido objeto do recurso.

Assim, o órgão que aplicou originariamente a sanção deixou de deter a legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial, passando a ser ocupada pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF).

Corroborando o entendimento, é a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INSIDER TRADING. APLICAÇÃO DE MULTA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO AO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CVM. PRECEDENTES ANÁLOGOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA DO ART . 1.026, § 2º, DO CPC/2015. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO. OMISSÕES E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. I - Na origem, foi ajuizada ação ordinária por particular, em desfavor da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, visando à anulação da aplicação de multa, à decretação da prescrição da sanção, ou, subsidiariamente, à redução do valor da multa, que foi aplicada em razão da prática de insider trading. O Juízo de primeira instância decretou a prescrição da multa, extinguindo o feito com julgamento do mérito. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a ilegitimidade passiva da CVM, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Nesta Corte, o recurso especial foi conhecido parcialmente e, nessa parte, negado provimento. II - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe nos seguintes trechos (fls . 4020 e 4022, e-STJ): "[...] Do trecho transcrito, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento assentado neste Superior Tribunal de Justiça, de que,
quando a decisão administrativa sancionadora é submetida a recurso administrativo e substituída por acórdão do CRSFN, o órgão que aplicou originariamente a sanção não mais detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial
anulatória. Em outras palavras, diante desse efeito substitutivo ocorrido no processo administrativo no âmbito da União (órgão da Administração Direta), a CVM (autarquia, órgão da Administração Indireta) não possui, pois, legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa questionar a sanção administrativa. Não obstante haja precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, que, aplicando o óbice contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ (AgInt no REsp 1677444/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018; AgRg no AREsp 668.439/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015), tenham mantido decisões fixadoras da legitimidade passiva da CVM, deve-se atentar para a distinção nos termos acima expostos: quando a decisão punitiva é substituída por acórdão administrativo definitivo do CRSFN em recurso voluntário, afasta-se a legitimidade do órgão sancionador originário. [ ...] Por fim, sobre a alegada ofensa ao art. 1.026, § 2º, CPC/2015, incide o óbice sumular n. 7/STJ, principalmente na hipótese, em que se afastou a alegação de violação dos artigos do CPC/2015, não se evidenciando mácula suficiente para sustentar os embargos de declaração. [...]."III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AREsp: 1614577 SP 2019/0331185-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022 – Grifo nosso)

No caso concreto,
a Agravada, que é pessoa jurídica de direito privado atuante no comércio atacadista de produtos alimentícios, e sujeita ao regime de antecipação de ICMS e substituição tributária, foi indevidamente autuada pelo Auto de Infração (AINF) nº 052021510000026-4, em 20/12/2021, por emitir documentos fiscais sem o devido destaque do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), referente ao período de 01/2016 a 12/2017.

Assim, após questionar o referido débito tributário administrativamente,

recorreu ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) que, conforme decisão de parcial procedência da 1ª Câmara Permanente de Julgamento, reduziu o débito de R$603.294,84 (seiscentos e três mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para R$362.378,33 (trezentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), o que ensejou a impetração da ação mandamental, requerendo a nulidade do Auto de Infração (AINF), uma vez que grande parte das mercadorias autuadas já estava sujeita à antecipação ou substituição tributária, dispensando o recolhimento adicional de ICMS.

O Juízo de origem concedeu a medida liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, e, ao fundamentar a decisão recorrida, consignou:

No âmbito do lançamento, o agente da administração Tributária identifica o surgimento da relação jurídico tributária, partindo da constatação da ocorrência do fato gerador. Nesta esteira, apura o tributo devido e individualiza o sujeito passivo. Estes atos implicam determinação da relação jurídico tributária, nascida com a marca da indeterminação, por ocasião da verificação do fato gerador.

Entendo, ainda, que a exclusão da tributação referente ao período abril/2017 a dezembro/2017, deveria abranger também o período de janeiro de 2016 a março de 2017, na medida em que a legislação vigente previa que os produtos em questão (IOGURTE, EMBUTIDOS, CARNES DE AVES E SUÍNAS) estavam sujeitos à antecipação/substituição tributária, o que afasta a cobrança no período anterior à vigência dos Decretos estaduais n. 1.676/2017 e 1.754/2017.

O Impetrante ao emitir seus documentos fiscais sem o destaque do ICMS ou com os recolhimentos antecipados, com encerramento da tributação na fase anterior, agiu conforme a legislação aplicável e vigente à espécie.

O
periculum in mora
resta configurado, haja a vista a situação de ativo não regular sujeitará o mesmo à apreensões, multas e comprometimento da livre circulação de suas mercadorias.

Seguindo a linha de raciocínio, concluiu que o perigo na demora restou configurado, uma vez que a situação de “ativo não regular” sujeita a Agravada a apreensões, multas e o comprometimento da livre circulação de suas mercadorias, enquanto não há qualquer indício de risco à satisfação do crédito tributário que é discutido em ação impetrada no ano de 2024 pela própria empresa devedora.

Logo, verifica-se que não há qualquer prejuízo no cumprimento da medida determinada pelo Juízo de origem.

Além disso, quanto a tese de observância da legislação pelas autoridades fiscalizadoras, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 456), para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, a Constituição Federal, nos artigos 146, III, "a", e 150, I e III, "a", dispõe:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente

sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de

cálculo e contribuintes;

(...)

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

(...)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os

houver instituído ou aumentado;

Assim, deve ser mantida a suspensão da cobrança de ICMS de forma antecipada, diante da ausência, no momento da autuação fiscal, no Estado do Pará, de lei em sentido estrito, que previa tal situação.

Em que pese a existência de previsão da cobrança de ICMS antecipado no § 3º do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.530 de 1989, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 151 de 2011, a disposição legal é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do imposto de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará.

Nos termos da decisão exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema nº 456), foi definido que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização. Senão, vejamos:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário.
ICMS
. Artigo 150, §7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida.

Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do
ICMS
com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021 – Grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição,
antecipado
ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF; 4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do
ICMS
, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021; 5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial(...) 8. Apelação conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS ANTECIPADO POR FORÇA DA CONDIÇÃO DE "ATIVO NÃO REGULAR". TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO PROVIDO. (...) O Supremo Tribunal Federal julgou, em 29/03/2021, o Tema 456 de Repercussão Geral, negando provimento ao Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, para fixar que "a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito". Assim, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro. Rechaçou também a possibilidade de previsão legal genérica.
Nesse cenário, considerando a inexistência de previsão expressa em lei estadual, quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, estando prevista apenas na Instrução Normativa 13/2005 (art. 2º) e o Decreto 4676/2001 (RICMS/PA), art. 108, §9º, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral deve ser adotada neste caso, por ser idêntico àquele apreciado pela Suprema Corte, o que torna indevida a exigência de recolhimento antecipado do tributo.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente os embargos à execução fiscal. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007757-05.2016.8.14.0136 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022)

Registre-se ainda que a efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio apenas com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389 de 2021, em momento posterior à ocorrência do fato gerador e da própria constituição do crédito tributário em questão, não podendo retroagir em prejuízo ao contribuinte.

Igualmente, é o entendimento do Órgão Ministerial que, em parecer (Id. 26432844), manifestou-se pelo desprovimento do recurso:

Assim, ficou demonstrado, nesse momento processual preliminar, os requisitos para concessão da liminar do Mandado de Segurança, já que o pleito encontra fundamento na legislação em vigor no ato do lançamento por antecipação. Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para que seja mantida a decisão
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Desta forma, diante da inexistência de estrita previsão legal à época para exigência de antecipação do ICMS sem substituição, a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do auto de infração é medida que se impõe.

Outrossim, a manutenção da decisão recorrida não evidencia risco de dano irreparável, uma vez que, em eventual reconhecimento do direito, o Agravante terá como assegurar a cobrança dos valores.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC de 2015.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025